Tribunal: TJDFT
Processo: 0011236-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011236-78.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV D E S P A C H O Vistos, etc. Tratam os presentes autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV S/A, a qual tramitou, em meio físico, sob o n. 2013.01.1.031740-9. E, à época, em apenso, tramitaram os embargos à execução n. 2013.01.1.059136-7, opostos pela parte executada. O d. juiz de origem, portanto, julgando conjuntamente os processos, proferiu a r. sentença de ID 25240464 - p. 65/69, acolhendo os embargos e extinguindo a presente execução fiscal. Ademais, condenou a executada/embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Posteriormente, o Distrito Federal interpôs, nos autos dos embargos à execução, recurso de apelação, oportunidade em que o d. juiz de origem determinou que ambos os processos fossem remetidos a esta instância superior para julgamento do apelo. Fato é que, com a conversão dos autos físicos para a forma eletrônica, ante a impossibilidade técnica, os autos foram desapensados, a fim de proceder-se à devida digitalização. Assim, os processos passaram a tramitar sob a seguinte numeração: execução fiscal n. 0011236-78.2013.8.07.0015 e embargos à execução n. 0022007-18.2013.8.07.0015, autuados apenas de forma associada. Dito isso, imperioso esclarecer que só constou recurso de apelação nos autos n. 0022007-18.2013.8.07.0015, referentes aos embargos executórios, o qual após permanecer sobrestado aguardando o pronunciamento de mérito relativo ao Tema 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça, teve negado o seguimento do recurso especial interposto, estando, ainda, pendente de trânsito em julgado. Outrossim, consoante certificado ao ID 25276154, não há recurso de apelação na presente execução fiscal, razão pela qual desnecessário o trâmite destes autos perante esta 2a instância recursal. Dessa forma, determino a devolução da presente Execução Fiscal à Vara de origem, a fim de que se aguarde eventual trânsito em julgado do recurso interposto nos embargos à execução n. 0022007-18.2013.8.07.0015 ou adote as medidas cabíveis. À Secretaria da 1a Turma Cível, para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora